Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. REQUISITOS. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.
3. Para tanto, devem ser observadas algumas premissas fáticas, a exemplo da necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido, da constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo e da adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
4. Verificada a ausência de indícios concretos de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença não se mostra necessária e adequada a suspensão da CNH, tampouco a apreensão de passaporte, pois inexistem elementos de convicção a indicar que ele esteja a ocultar seus bens.
5. Diante dos fatos articulados nas razões de recurso, não é possível constatar que as medidas coercitivas indiretas constituam modo adequado e eficaz de compelir o devedor ao pagamento do débito.
6. Recurso conhecido e não provido.